Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722624-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Breno Rafael Lopes da Silva, filho do réu, representado por sua genitora, requer, por intermédio da petição de ID 72333503, a expedição de certidão judicial com informações sobre a prisão do réu, para fins de obtenção de auxílio-reclusão. Contudo, tal requerimento deve ser dirigido ao juízo da execução penal, adequado para fornecer informações sobre o encarceramento, por dispor dos registros atualizados da situação prisional do apenado. Ressalte-se que já foi expedida carta de guia provisória (ID 68626237), razão pela qual os incidentes relacionados à execução da pena constam do respectivo processo de execução. Indefiro, pois, o pedido. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR